Tribunal: TJSP
Processo: 2206869-97.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos §§1o, 2o, 3o e 4o do art. 5o e dos Anexos I e II da Lei n° 7.423, de 26 de dezembro de 2018, do Município de Mogi das Cruzes, que preveem os cargos comissionados de "Coordenador da UGP" e de "Diretor". Inconstitucionalidade declarada, eis que a descrição das atribuições dos referidos cargos não evidenciam funções de assessoramento, chefia e

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos §§1o, 2o, 3o e 4o do art. 5o e dos Anexos I e II da Lei n° 7.423, de 26 de dezembro de 2018, do Município de Mogi das Cruzes, que preveem os cargos comissionados de "Coordenador da UGP" e de "Diretor". Inconstitucionalidade declarada, eis que a descrição das atribuições dos referidos cargos não evidenciam funções de assessoramento, chefia e direção, mas atividades meramente burocráticas ou técnicas, devendo referidos cargos ser preenchidos por servidor público investido em cargo de provimento efetivo. Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.

Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos.